Tribunal: TJBA
Processo: 0301427-44.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301427-44.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADONAI LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO ALVES SILVA

APELADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE HASSON

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução. O Juízo de origem homologou os cálculos da parte executada por entender que a metodologia da exequente implicou cumulação indevida de índices e anatocismo, utilizando inadequadamente os parâmetros da Lei nº 14.905/2024. A apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e correção de sua planilha.

II. Questão em discussão

1.

As questões em discussão consistem em saber: a) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento implícito de prova pericial contábil; b) se a aplicação da Taxa SELIC e do IPCA pela exequente respeitou os limites legais e o título executivo; c) se ocorreu cumulação indevida de encargos (
bis in idem
).

III. Razões de decidir

1.

Não se configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais presentes nos autos, especialmente as planilhas de cálculo e a fundamentação jurídica das partes, são suficientes para o convencimento do magistrado. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC. A controvérsia sobre índices de correção e juros é matéria eminentemente de direito e aritmética simples, dispensando perícia técnica complexa.

2.

No mérito, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, definindo a Taxa SELIC como o índice de juros legal, a qual já compreende, em sua natureza, tanto a compensação pela mora quanto a atualização da moeda.

3.

A tentativa da apelante de fazer incidir o IPCA cumulado com a SELIC (ainda que sob a justificativa de dedução) resultou, na prática, em acréscimo artificial do débito e anatocismo, uma vez que a base de cálculo foi inflada por interpretação equivocada da norma. Correta a sentença ao homologar os cálculos da executada que observaram a aplicação dos índices sem duplicidade, preservando o equilíbrio econômico do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de perícia contábil em fase de cumprimento de sentença não gera cerceamento de defesa quando a divergência entre as partes envolve apenas critérios jurídicos de cálculo e aritmética básica. 2. A utilização da Taxa SELIC como juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024, veda a cumulação simultânea com outros índices de correção monetária sobre o mesmo período, sob pena de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 370, 464 e 525; Código Civil, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 0301427-44.2013.8.05.0274
, figurando como Apelante
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADONAI LTDA
e como parte Apelada a
BRF S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA